Tribunal: TJDFT
Processo: 0735794-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735794-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: SARMANIA ZARLES SANTOS PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento pelo procedimento comum n.o 0732192-67.2023.8.07.0001, concedeu tutela provisória de urgência antecipada em favor da autora para determinar que a ré autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação da parte autora em leito de UTI - NEO do HOSPITAL ANCHIETA, com suporte que atenda às suas necessidades e durante o período que seja indicado por seu médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID: Num. 50738719). É o breve relatório. DECIDO. O Ministério Público, por meio da petição de ID: Num. 54385729, informa que processo de origem foi sentenciado, conforme se verifica no ID: Num. 176377021 PJe1 dos autos n.o 0732192-67.2023.8.07.0001, circunstância que induz à perda do objeto do presente recurso por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). (grifo nosso) Ante o exposto, com amparo no art. 932, inc. III, do CPC, JULGO PREJUDICADO o recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Retire-se o feito da pauta de julgamento designada para a 2a Sessão Ordinária Virtual – 7TCV (período de 31/01 até 07/02). Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Após, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador